Tribunal: STF
Processo: AI 126385
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAL E SUMULAR; POR NÃO PODER
VEICULAR ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A CONSTITUIÇÃO; POR NÃO
DEMONSTRAR A AFIRMADA VIOLAÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFO 3, DA C.F. E
O INVOCADO DISSIDIO COM A SÚMULA 354.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL QUE, ADEMAIS, NÃO FOI TRAZIDA AO EXAME
DA CORTE, MEDIANTE ACOLHIMENTO, PELO CONSELHO, DE ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.